Tribunal: TJDFT
Processo: 0756854-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0756854-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON MEDEIROS DE PAIVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Jefferson Medeiros de Paiva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, em ação de busca e apreensão interposta pelo Banco Volkswagen S.A., deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos autos n. 0710078-12.2025.8.07.0019. Eis o teor da decisão ora revista: Destinatário: Nome: JEFFERSON MEDEIROS DE PAIVA Endereço: Quadra 604 Área Especial 1, 24, LOTE, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72640-431 Bem objeto da ação: MARCA: VOLKSWAGEN TIPO: AUTOMOVEL MODELO: TCROSS SENSE TSI AD CHASSI: 9BWBH6BF1N4024402 COR: PRETA ANO: 2022 PLACA: RES1E24 RENAVAM: 01287463328. Depositário Fiel: VALTER RODRIGUES MARTINS, inscrito no CPF sob o no 646.426.071-53; E-mail: fenixlocalizacao@gmail.com Telefone: (61)98532-5504 / 98245-0776 ERLEM ANTUNES CAMARGO, inscrito no CPF sob o no 399.928.611-34; E-mail: erlemcamargo@gmail.com Telefone: (61) 9.8411-6500 HUMBERTO BARBOSA PEREIRA DE SOUSA, inscrito no CPF sob o no 480.871.063-34; E-mail: humbertobarbosapereira@gmail.com Telefone: (61) 9.9854-8175 GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL, inscrito no CPF sob o no 035.792.001-51. E-mail: gustavo_vcv@hotmail.com FONE: (61) 9 9995-4002 RONALDO MARTINS LIMA, inscrito no CPF sob o no 693.083.491-20; E-mail: rr.brasília@hotmail.com Fone: (61) 9 8425-1506 LEANDRO AMARO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o no 025.261.831-97; E-mail: lt.localizacoes@gmail.com Telefone: (61)9330-4457/8602-0012 SERGIO JOSE DE LIMA GOMES, inscrito no CPF sob o no 239.748.421-87; E-mail: sglimagomes@gmail.com Telefone: (61) 8427-7429/8235-8861 ALESSANDRO ALVES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o no 723.030.421-00; E-mail: ale.carol.gui@hotmail.com Telefone: (61)9815-3796 LIRAEL FELIX FERREIRA DE SOUSA, inscrito no CPF sob no 012.079.941-38; E- mail: LIRAELFELIX.ARTHUR@GMAIL.COM Telefone: (61)98554-4012 CHARLES ISAAC MAGALHÃES DA SILVA, inscrito no CPF sob no 047.212.541-99. E-mail: magalhaeslocalizacao@gmail.com Telefone: (61)99635-3802/99632-9153 ADRIANO CORDEIRO MENDES, inscrito no CPF sob no 012.224.831-73. E-mail: adrianolocalizador007@gmail.com Telefone: (61)99595-1716 JONILDO APARECIDO PRISSINOTE, inscrito no CPF sob n° 666.743.016-04. e-mail: jonildo2012@hotmail.com.br Telefone: (61) 9 8468-6662 / 9 9665-9065 EVERALDO DA SILVA ARAÚJO, inscrito no CPF sob n° 908.131.971-04. e-mail: everaldo719@gmail.com Telefone: 61 991888877 / 61 996192572. 1. Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei no. 911/1969, em que o demandante busca provimento liminar, para a busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte ré. 2. A mora está devidamente comprovada por meio da notificação extrajudicial remetida por carta com aviso de recebimento ao endereço da parte ré (id. 256500441), consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1132) 3. Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 4. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá proceder à apreensão do veículo caso ele esteja na posse de terceiro. 5. Ainda, por ocasião do cumprimento da liminar, a parte ré deverá ser citada para pagar a integralidade da dívida pendente, em 05 (cinco) dias, a contar da apreensão do bem, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus ou, caso queira, para apresentar sua resposta, no prazo de 15 dias, contados da juntada do mandado de citação cumprido nos autos. 6. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para que indique, de forma precisa, o local em que o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. 7. Na hipótese de indicação do paradeiro do veículo, esclareço que as custas relativas ao cumprimento da diligência deverão ser recolhidas para cada novo endereço apresentado nos autos, de modo que a expedição de novo mandado de busca e apreensão do bem ficará condicionada à comprovação do recolhimento das respectivas custas intermediárias. 8. Informo, por fim, que a guia de custas de diligência por oficial de justiça encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". 9. Proceda-se à retirada do sigilo processual, visto a presente situação não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC. 10. Ocorrendo a hipótese do art. 846, caput, do CPC, fica, desde já, autorizado o arrombamento e a utilização da força policial, mediante adoção das cautelas previstas no artigo 846, § 1o, do CPC, ressalvado o princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da CF). 11. Confiro à presente decisão força de Mandado, ficando deferido o cumprimento da diligência em horário especial, bem como as ordens de uso de força policial e arrombamento, se necessário. 12. Fica o Sr. Oficial de Justiça advertido de que deverá constar na certidão o endereço para onde o veículo foi removido. 13. Cite-se. Intime-se. 14. Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. 15. Após a consulta, intime-se a parte autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, indicar a relação completa de endereços encontrados e ainda não diligenciados, com o respectivo CEP, para fins de cumprimento do mandado, sendo que este juízo não autorizará diligência em endereços aleatórios que não guardem correlação com o paradeiro do bem. 16. No mesmo prazo, deverá providenciar o recolhimento das custas processuais referentes à expedição do mandado por oficial de Justiça, em cumprimento ao que dispõe o art. 82 do CPC. Informo que, na página da internet deste Tribunal de Justiça, já está disponível a guia de custas 'guia de diligência - oficial de justiça', a fim de que as partes possam antecipar o pagamento das custas em caso de necessidade de renovação de diligências por parte do Oficial de Justiça, conforme orientação da Corregedoria de Justiça deste Tribunal contida no PA SEI 0025365/2017, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto processual, na forma do art. 485, inciso IV, CPC. Articula o agravante que: (a) firmou Contrato de Financiamento para aquisição do veículo VOLKSWAGEN T-CROSS SENSE TSI AD, cor preta, ano 2021/2022, placa RES1E24 e, em razão de dificuldades financeiras momentâneas, houve atraso nas parcelas, o que motivou o Banco Agravado a ajuizar a Ação de Busca e Apreensão no. 0706855-57.2025.8.07.0017, que tramitou perante a Vara Cível do Riacho Fundo/DF (Processo Principal); (b) para cumprimento da liminar naquele processo, foi expedida a Carta Precatória no. 5744362-91.2025.8.09.0087, distribuída para a 1a Vara Cível da Comarca de Caldas Novas/GO, sendo que o veículo foi apreendido em 18.9.2025; (c) após a apreensão, realizou a purga da mora, depositando judicialmente o valor integral da dívida apresentado pelo Banco, no montante de R$ 43.535,13 (quarenta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e treze centavos); (d) posteriormente foi expedido Termo de Restituição de Veículo em 25.9.2025, assinado pelas partes, em que o bem foi devolvido à posse do agravante; (e) o agravado ajuizou uma segunda ação de busca e apreensão (autos n. 0710078-12.2025.8.07.0019) perante a Vara Cível do Recanto das Emas/DF, fundada no mesmo contrato e nas mesmas parcelas já pagas, omitindo dolosamente a existência da purgação da mora; (f) o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, em decisão de 2.12.2025, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Pede a concessão de liminar para a imediata restituição do veículo e no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido. Em decisão proferida em sede de plantão judiciário do Conselho da Magistratura, o recurso não foi admitido em razão da inovação recursal. O recurso voltou à conclusão para esta Relatoria. Pois bem. Efetivamente, o agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade (CPC, art. 932, III). Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. No caso concreto, a toda evidência, o recurso apresenta matérias que não foram ventiladas na instância originária (ex. existência de purgação de mora em outra demanda), de modo que não foram objeto de decisão judicial que pudesse inaugurar a via recursal. Nesse sentido: Direito processual civil. Agravo interno. Dialeticidade. Inovação recursal. Supressão de instância. Agravo de instrumento inadmitido. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Banco de Brasília contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em avaliar se a parte recorrente apresentou impugnação específica e verificar se houve inovação recursal. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e direta os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento nos termos do art. 932/CPC, inciso III. 4. As teses da instituição financeira não foram suscitadas na origem e, por consequência, sequer foram submetidas à análise do Juízo de 1o grau, tampouco estão amparadas em fato superveniente, motivos pelo quais configuram inovação recursal indevida por supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2060254, 0716841-86.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.016, III, CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, as razões do pedido de reforma, que se inserem no rol de pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo de instrumento 2. Por força do princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. 3. Verificando-se que os argumentos utilizados não são hábeis, in casu, a atacar a decisão agravada, não tendo havido impugnação específica, o agravo de instrumento não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal. 4. Inadmissível, em agravo de instrumento, a insurgência quanto a matéria não apreciada na instância de origem. 5. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 2069127, 0716157-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há supressão de instância quanto às alegações apresentadas no agravo de instrumento e à documentação correspondente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, de modo que a sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. As matérias são examinadas no agravo de instrumento somente em sede de revisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A análise de questão não apreciada em primeira instância é impossível em sede recursal por configurar supressão de instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública”. _____________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0706696-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 22.6.2022; TJDFT, AI 0715706-78.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 4.8.2021. (Acórdão 2063720, 0734886-41.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) Agravo de instrumento não admitido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator